Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONDUTA. FINS INDENIZATÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. CRÍTICAS LEVES. INTENÇÃO DE VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. É pacífico no STJ e neste Tribunal que o julgamento efetuado por Núcleo de Gestão de Metas não viola o princípio do Juiz Natural, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
3. A competência do Juizado Especial Cível para julgamento de demandas com menor complexidade, cujo valor da causa não exceda 40 vezes o salário mínimo é relativa e não exclui a competência da justiça comum para a análise de tais feitos.
4. A existência de transação penal entre o Ministério Público e os réus (Lei no 9.099/95, art. 76) não obsta a análise da conduta destes na esfera cível para fins indenizatórios, uma vez que o instituto não possui caráter punitivo nem condenatório, não gera reincidência, tampouco o reconhecimento de responsabilidade civil. Precedente do STJ.
5. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
6. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
7. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
8. A liberdade de expressão é indivisível!
9. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão.
10. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado)
11. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]
12. Para fins indenizatórios, é necessária a intenção de violar a honra do ofendido e as expressões utilizadas devem ter potencialidade ofensiva indiscutível, quadro não identificado nos autos. Precedentes.
13. Mera discordância expressada em rede social, comedida e levemente crítica em relação aos parâmetros de remuneração adotados por outro profissional, não constitui excesso no direito de expressão.
14. Ausente a intenção de violar a honra do ofendido e inexistente qualquer indicativo de efetiva ofensa a sua honra subjetiva e/ou subjetiva, incabível o pleito indenizatório.
15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.